Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706887-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc, O recurso do agravante, impugnando indeferimento de gratuidade de Justiça, na origem, foi firmado por Advogados, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, acompanhado, oportunamente, do comprovante de recolhimento do devido preparo. E porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, diante dos elementos de cognição apurados, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direto substancial vindicado e nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz dos contracheques recentes juntados, vide ID 16659296, não restando dúvida de receber remuneração bruta de R$11.209,27 (mais de 11 mil reais); e líquida de R$7.654,65 (quase R$7,7 mil reais), gastos em quantia nada pequenas com cartão de crédito (débito Visa/Mastercard de R$4.097,83; R$4.802,97, dentre outros); o que pode ser comprovado também pelas Declarações do IR junto à Receita Federal do Brasil (docs. Juntados). Considerando as peculiaridades do caso concreto, em atenção especial ao art. 5o inciso LXXIV, da CF/88, à luz dos documentos juntados, em especial contracheques recentes, demonstra o agravante remuneração líquida um pouco maior que R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), e dívidas livre e unilateralmente contraídas, corroborando seu muito bom poder aquisitivo. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restarem demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator